Tribunal: TJES
Processo: 5004110-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004110-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MICHAEL JAMES BORTOLOTTI e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS, ART
IGO
S
33
E 35
DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO
PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA.

REGISTRO DE ATO INFRACIONAL PRETÉRITO.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão preventiva foi fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, obedecendo ao comando constitucional expresso no inc. IX, do art. 93 da CRFB, devendo ser destacado que as investigações apontam para a existência de indícios de autoria do paciente em relação à sua participação do paciente no crime de tráfico de drogas praticado em concurso de agentes com um adolescente.

2. A prática de atos infracionais pretéritos denota a periculosidade do paciente, e, por via de consequência, a possibilidade de reiteração delitiva.

3. Presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP), como pretendido pelo impetrante.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JOSUÉ RODRIGUES FAGUNDES
,
contra suposto ato coator reputado ao
JUÍZO DA
2
ª VARA
DA COMARCA

DE
PIÚMA
/ES
, o qual, nos autos do procedimento nº
0000038-84.2024.8.08.0062,
decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e no art. 35, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente alegando inexistência de indícios de autoria em relação a ele. Além disso, afirma que o paciente é primário, sem antecedentes criminais e possui endereço fixo e trabalho lícito. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido conforme a decisão de ID 7907821.

Foram prestadas informações por parte da autoridade coatora no ID 8263165.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no parecer que consta do ID 8395849.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JOSUÉ RODRIGUES FAGUNDES
,
contra suposto ato coator reputado ao
JUÍZO DA
2
ª VARA
DA COMARCA

DE
PIÚMA
/ES
, o qual, nos autos do procedimento nº
0000038-84.2024.8.08.0062,
decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e no art. 35, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente alegando inexistência de indícios de autoria em relação a ele. Além disso, afirma que o paciente é primário, sem antecedentes criminais e possui endereço fixo e trabalho lícito. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em sua inicial o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no Município de Piúma/ES, em abordagem que resultou na apreensão de 97 (noventa e sete) pedras de “crack”, 01 (uma) bucha de maconha, 01 (uma) trouxinha de farelo de “crack”, e a quantia de R$ 1.377,00 (mil, trezentos e setenta e sete reais) em notas fracionadas.

O Relatório final de investigação aponta que os policiais que realizaram o flagrante receberam informações de que dois indivíduos estavam realizando tráfico no endereço que foi alvo da diligência e lá observaram um adolescente próximo a um veículo estacionado, sendo que este menor, ao avistar os policiais, tentou dispensar uma sacola, jogando-a na margem do rio que fica no mesmo local. Consta, ainda, que as drogas apreendidas foram encontradas na sacola dispensada, bem como que o paciente se encontrava dentro do veículo mencionado, o qual foi revistado e nele foi encontrada a quantia em dinheiro

Referidas informações constam também dos depoimentos dos policiais militares Jonas Ribeiro e André Felipe dos Santos Guerreiro, que constam das fls. 7 e 8 do ID 7875314.

O paciente foi interrogado perante a autoridade policial, consoante termo que consta da fl. 10 do ID 7875314, tendo afirmado que não conhecia o adolescente que dispensou a droga e que não sabia que ele estaria traficando. O adolescente Marlon Alcântara Figueiredo, por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade policial, constando tal ato do termo presente na fl. 12 do ID 7875314, valeu-se de sua garantia constitucional ao silêncio.

Desta forma, muito embora o impetrante tenha juntado declaração do adolescente Marlon, que consta do ID 7875313, na qual ele afirma que o entorpecente apreendido era de sua propriedade, ainda assim vislumbro a existência de indícios de autoria por parte do paciente pois a defesa não logrou êxito em comprovar a origem lícita da significativa quantia em dinheiro encontrada com ele. Além disso, nenhuma testemunha menciona que o paciente estava com sua namorada dentro do carro, sendo esta a tese defendida na inicial.

Dessa forma, consoante destacado no ato acoimado de coator, infere-se a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, elementos que compõem o “
fumus comissi delicti
”, que foram precisamente descritos na decisão que manteve a prisão preventiva, proferida por ocasião da Audiência de Custódia, da qual extraio o seguinte trecho:

“(...) Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento receberam informações de que em determinado local estava ocorrendo tráfico de drogas.
O autuado e um menor de idade, ao ver a viatura lançaram objetos. Foram apreendidos: 97 pedras de crack, 01 bucha de maconha e 01 trouxinha de farelo de crack, bem como R$1377,00 em espécie
. O autuado foi encaminhado para adoção das medidas cabíveis. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado. REGISTRE-SE que
o conduzido POSSUI (01) Ato Infracional (Segredo de Justiça) ARQUIVADO
. (...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto (...)”.

Além disso, a decisão mencionada também registrou que o paciente, muito embora primário, já respondeu à representação por ato infracional, o que demonstra a existência de indícios que apontam para a possibilidade de reiteração delitiva, bem como a necessidade de preservação da ordem pública, sendo estes os elementos que configuram o “
periculum libertatis
”.

"
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva

quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais

em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (STJ - RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

Diante disso, é possível concluir que a referida decisão está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Da mesma forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, deve ser mantido o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.